Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-93.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001636-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIA DOS SANTOS - CPF: 988.853.751-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR. APRESENTAÇÃO EM ESCOLA DE GOVERNO. PREVISÃO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE REMOÇÃO E AFASTAMENTO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de tutela antecipada antecedente, na qual servidora pública estadual (policial penal) pretende a suspensão de ato administrativo que determinou seu afastamento cautelar em processo administrativo disciplinar, com apresentação na Escola Penitenciária em Cuiabá, sob alegação de remoção ilegal e prejuízos de ordem familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento cautelar de servidor público, com determinação de apresentação em unidade diversa durante a tramitação de processo administrativo disciplinar, configura remoção ilegal ou medida legítima prevista em lei, apta a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O afastamento cautelar do servidor público encontra previsão expressa no art. 71 da Lei Complementar n. 207/2004, sendo medida destinada a assegurar a regular instrução do processo administrativo disciplinar.

4. O parágrafo único do referido dispositivo impõe que o servidor afastado permaneça à disposição da Escola de Governo ou instituição congênere, não se tratando de faculdade da Administração, mas de comando legal.

5. A determinação de apresentação em unidade diversa da lotação originária não configura remoção, pois não implica alteração definitiva de lotação, mas providência provisória e instrumental ao processo disciplinar.

6. A distinção entre remoção e afastamento cautelar afasta a alegada violação aos
arts
. 23 e 25 da Lei Estadual n. 8.275/2004, que tratam de hipóteses distintas.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não havendo prova, em cognição sumária, de desvio de finalidade ou perseguição funcional.

8. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, ainda que presentes alegações de perigo de dano de natureza pessoal e familiar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O afastamento cautelar de servidor público, com determinação de apresentação em Escola de Governo ou congênere, constitui medida legal prevista no art. 71 da Lei Complementar n. 207/2004, não se confundindo com remoção. 2. A inexistência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência, ainda que demonstrado perigo de dano. 3. A determinação de exercício provisório em local diverso durante o afastamento cautelar não configura sanção antecipada, mas providência destinada a assegurar a lisura do processo administrativo disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei Complementar n. 207/2004, art. 71; Lei Estadual n. 8.275/2004,
arts
. 23 e 25.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1003239-69.2025.8.11.0023, movida em face do Estado
d
e Mato Grosso.

Na origem, a ora
a
gravante ajuizou a referida demanda narrando ser servidora pública (policial penal) lotada há mais de 13 anos na Unidade Penal de Peixoto de Azevedo. Relatou ter sido surpreendida com a edição da Portaria n
.
275/2025/COR/SEJUS, a qual determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
n.
041/2025 e, concomitantemente, o seu afastamento cautelar das funções, ordenando sua apresentação na Escola Penitenciária em Cuiabá, localidade distante mais de 600 km de sua lotação original.

Em sua petição inicial
(Id de origem 217011428)
, a
a
utora sustentou a ilegalidade do ato administrativo, argumentando que a medida configuraria uma remoção disfarçada de punição, prática vedada pelo artigo 23 da Lei Estadual n
.
8.275/2004. Alegou, ainda, violação ao artigo 25 da mesma lei, que proíbe a remoção de servidor que esteja respondendo a PAD.

Aduziu que a transferência abrupta fere a unidade familiar e causa prejuízos irreparáveis, destacando ser mãe de uma filha de 8 anos em idade escolar e de um filho
portador de neoplasia maligna (câncer de nasofaringe), o qual realiza tratamento no Hospital de Câncer em Cuiabá e necessita do suporte materno e financeiro. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que determinou sua apresentação em Cuiabá, mantendo-se em sua lotação de origem, ainda que afastada das funções.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão agravada (Id
341551397
), indeferiu a tutela de urgência. Fundamentou que não se vislumbrava a probabilidade do direito, pois a medida administrativa impugnada não constitui tecnicamente uma remoção (deslocamento definitivo), mas sim uma medida cautelar de afastamento preventivo, prevista especificamente no artigo 71 da Lei Complementar n
.
207/2004. Ressaltou que o parágrafo único do referido dispositivo legal impõe que, durante o afastamento cautelar, o servidor deve ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres.

Concluiu que o ato administrativo possui respaldo legal e visa impedir que o servidor interfira na apuração dos fatos, não havendo indícios, em cognição sumária, de desvio de finalidade. Pontuou que as questões familiares, embora relevantes, não autorizam o Judiciário a invalidar um ato praticado em estrita observância à lei.

Inconformada, a
a
gravante interpôs
es
te recurso. Em suas razões, reitera os argumentos da exordial, insistindo que a remoção compulsória está sendo utilizada como sanção atípica, não prevista no rol taxativo de penalidades da LC n
.
04/90. Argumenta que o ato padece de vício por desvio de finalidade, pois visa punir a servidora antes de qualquer condenação, invertendo a lógica da presunção de inocência. Enfatiza o perigo de dano consubstanciado no deslocamento forçado que exige gastos imediatos, compromete sua verba alimentar e desarticula o núcleo familiar, prejudicando o tratamento de saúde de seu filho e a escolaridade de sua filha menor. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular o ato de remoção/apresentação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Id 341738892), sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo encontra amparo expresso no art. 71 da Lei Complementar n
.
207/2004, distinguindo-se o instituto da remoção do afastamento cautelar.

Em contrarrazões (Id 354639393), o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso. Defendeu a legalidade estrita do ato administrativo, sustentando que se trata de afastamento preventivo e não de remoção, medida necessária para garantir a lisura e imparcialidade da apuração disciplinar. Argumentou que o ato é discricionário e goza de presunção de legitimidade, prevalecendo o interesse público sobre o interesse particular do servidor.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id
354908880
), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito, por entender que a demanda versa sobre interesse patrimonial disponível de partes capazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
a
gravante, o qual visava suspender os efeitos da Portaria n
.
275/2025/COR/SEJUS no tocante à determinação de sua apresentação na Escola Penitenciária em Cuiabá durante o afastamento cautelar decorrente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Tratando-se de recurso interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, a análise deve se pautar na presença ou não dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

No que tange à probabilidade do direito, conforme já delineado na decisão liminar proferida nestes autos recursais, esta não se faz presente.

A tese central da
a
gravante repousa na alegação de violação aos artigos 23 e 25 da Lei Estadual n
.
8.275/2004, os quais vedam a remoção com caráter punitivo ou de servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. Contudo, tal argumentação parte de uma premissa equivocada ao confundir institutos jurídicos distintos.

É imperioso diferenciar o instituto da remoção
,
que consiste no deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede
,
da medida de afastamento cautelar ou preventivo. O ato administrativo impugnado (Portaria n
.
275/2025/COR/SEJUS) fundamenta-se especificamente no artigo 71 da Lei Complementar n
.
207/2004 (
Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
), que disciplina o afastamento preventivo como medida necessária à instrução processual disciplinar.

Confira-se o teor do referido dispositivo legal:

Art. 71 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no caput o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador não apenas facultou à Administração o afastamento do servidor para garantir a lisura da apuração, mas impôs, em seu parágrafo único, um dever (
“
deverá
”
) quanto ao local de exercício provisório durante tal período: a Escola de Governo ou congêneres.

No caso dos servidores do sistema penitenciário, a
“
congênere
”
aplicável é a Escola Penitenciária (CEASP/ACADEPOLP), situada na capital do Estado. Portanto, ao determinar a apresentação da
a
gravante em Cuiabá, a autoridade administrativa não agiu com arbitrariedade ou desvio de finalidade punitiva, mas sim em estrito cumprimento de determinação legal.

Não há que se falar, portanto, em remoção disfarçada de punição. A remoção pressupõe uma alteração de lotação com caráter de definitividade ou estabilidade, enquanto o afastamento preventivo é
medida
provisória, instrumental ao processo disciplinar e com prazo determinado em lei. A própria legislação de regência prevê o local onde o servidor deve permanecer à disposição, justamente para retirá-lo do ambiente onde os fatos ocorreram e onde poderia, em tese, influenciar na coleta de provas ou constranger testemunhas, sem, contudo, deixá-lo no ócio remunerado.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Para que tal presunção fosse afastada em sede de cognição sumária, seria necessária prova robusta de que a instauração do PAD e o consequente afastamento foram motivados por perseguição pessoal ou desvio de finalidade, o que não se verifica nos autos. A mera coincidência entre a instauração do processo e o afastamento é própria da natureza cautelar da medida.

Portanto, ausente a ilegalidade flagrante no ato administrativo, falece à
a
gravante o requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano, embora se reconheça a delicadeza da situação fática narrada pela
a
gravante
,
envolvendo filho em tratamento oncológico e filha menor em idade escolar, além dos custos inerentes ao deslocamento, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

Os requisitos do artigo 300 do CPC são cumulativos. A ausência da probabilidade do direito obsta, por si só, o deferimento da medida, ainda que se verifique o perigo de dano. O Poder Judiciário não pode, sob o pálio da proteção a interesses particulares, ainda que legítimos e humanitários, suspender a eficácia de um ato administrativo praticado em conformidade com a lei, sob pena de invasão indevida no mérito administrativo e violação ao princípio da legalidade.

As questões de ordem pessoal e familiar, embora sensíveis, devem ser sopesadas pela Administração Pública em seu juízo de conveniência e oportunidade, ou objeto de requerimentos administrativos específicos, não servindo como salvo-conduto para afastar a aplicação cogente do artigo 71, parágrafo único, da LC
n.
207/2004.

Assim, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026